Tribunal: CARF
Processo: 10670.721819/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2007 a 30/06/2009
INSUMO. CONCEITO. REGIME NÃO CUMULATIVO. STJ, RESP 1.221.170/PR.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando­se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
ALUGUÉIS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CUSTOS/DESPESAS. CRÉDITOS DESCONTADOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos/despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos está condicionada à comprovação de que tais bens são utilizados na produção dos bens destinados a venda.
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS DOS INSUMOS. DIREITO A CRÉDITOS. POSSIBILIDADE
Em um processo produtivo de uma mesma empresa com várias etapas em uma produção verticalizada, cada qual gerando um produto que será insumo na etapa seguinte, sendo o produto anterior insumo utilizado na produção do item subsequente da cadeia produtiva, não há óbice à tomada de créditos.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Nos pedidos de restituição não se aplicam os prazos decadenciais para lançamento nem o prazo de homologação de compensações. A análise de pedidos de restituição não se confunde com o procedimento de constituição do crédito tributário - daí não se falar em prazo decadencial para a apreciação da restituição, nem com o procedimento de análise de declarações de compensação - ao qual se aplica, de forma exclusiva, o prazo de cinco anos para a apreciação da compensação, sob pena de homologação tácita.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do pedido de restituição no prazo de 5 anos. O artigo 74 da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para homologação de declaração de compensação, não se aplicando à apreciação de pedidos de restituição.
Por sua vez, os prazos decadenciais previstos no art. 150, caput e § 4o, e no art. 173, ambos do Código Tributário Nacional, são limites temporais que se aplicam exclusivamente aos casos de lançamento tributário, procedimento que não se confunde com a análise de pedidos de restituição.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.721819/2011-36
ACÓRDÃO
3202-001.771 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIGAS DE ALUMINIO SA LIASA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2007 a 30/06/2009
INSUMO. CONCEITO. REGIME NÃO CUMULATIVO. STJ, RESP 1.221.170/PR.

desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso
Especial no 1.221.170/PR).
ALUGUÉIS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CUSTOS/DESPESAS. CRÉDITOS
DESCONTADOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos/despesas com
aluguéis de máquinas e equipamentos está condicionada à comprovação
de que tais bens são utilizados na produção dos bens destinados a venda.
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS DOS INSUMOS. DIREITO A
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE
Em um processo produtivo de uma mesma empresa com várias etapas em
uma produção verticalizada, cada qual gerando um produto que será
insumo na etapa seguinte, sendo o produto anterior insumo utilizado na
produção do item subsequente da cadeia produtiva, não há óbice à
tomada de créditos.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
Nos pedidos de restituição não se aplicam os prazos decadenciais para
lançamento nem o prazo de homologação de compensações. A análise de
pedidos de restituição não se confunde com o procedimento de
constituição do crédito tributário - daí não se falar em prazo decadencial
Fl. 2895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.771 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721819/2011-36
2
para a apreciação da restituição, nem com o procedimento de análise de
declarações de compensação - ao qual se aplica, de forma exclusiva, o
prazo de cinco anos para a apreciação da compensação, sob pena de
homologação tácita.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do pedido de
restituição no prazo de 5 anos. O artigo 74 da Lei no 9.430/1996 cuida de
prazo para homologação de declaração de compensação, não se aplicando
à apreciação de pedidos de restituição.
Por sua vez, os prazos decadenciais previstos no art. 150, caput e § 4o, e no
art. 173, ambos do Código Tributário Nacional, são limites temporais que
se aplicam exclusivamente aos casos de lançamento tributário,
procedimento que não se confunde com a análise de pedidos de
restituição.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em afastar as preliminares
arguidas e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas com
(1) bens e serviços utilizados como insumos, (2) frete interno (baldeio de lenhas e toras de
madeira), (3) frete de insumos e produtos intermediários (transporte de carvão vegetal, do cavaco
e das lenhas de filiais para a matriz) e (4) serviços de baldeio na unidade de carbonização.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima, Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe (Presidente). Ausente(s) o Conselheiro(a) Aline Cardoso de Faria.

Fl. 2896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.771 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721819/2011-36
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra a lavratura de 02 (dois) Autos de Infração
originados do Mandado de Procedimento Fiscal no 0600100-2011-00002, que constituíram um
crédito tributário contra a Recorrente no valor histórico total de R$ 1.423.426,42 (hum milhão,
quatrocentos e vinte e três mil, quatrocentos e vinte e seis reais, e quarenta e dois centavos),
sendo um no valor de R$ 1.169.517,91 (COFINS) e outro no valor de R$ 253.908,51 (PIS).
A Recorrente reconheceu parte das glosas (aquisição de Bens, de pessoas físicas,
Utilizados como Insumos; despesa com Exaustão; despesa de Demanda de Energia Elétrica; e
contabilização de valores como base de cálculo do Bill of Lading – Exportações), reconstituindo sua
escrita fiscal e pagando o respectivo crédito tributário.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi julgada
parcialmente procedente através do acórdão no 06-61.983, proferido pela 5a Turma da Delegacia
Regional de julgamento de Curitiba/PR, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/10/2007 a 30/06/2009 REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. GERAÇÃO
DE CRÉDITOS.
GASTOS NÃO CONSIDERADOS COMO INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram créditos no regime da não cumulatividade os dispêndios com
bens e serviços que não se enquadram no conceito de insumo definido na
legislação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2007 a 30/06/2009
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. GERAÇÃO DE CRÉDITOS. GASTOS NÃO
CONSIDERADOS COMO INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram créditos no regime da não cumulatividade os dispêndios com
bens e serviços que não se enquadram no conceito de insumo definido na
legislação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2007 a 30/06/2009
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Pela absoluta ausência de previsão legal, não corre prazo contra a
Administração Tributária para análise de pedido de ressarcimento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%.
Fl. 2897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.771 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721819/2011-36
4
A multa de 75% prevista no inciso I do artigo 44 da Lei 9.430/96 é aplicável
nos casos de lançamento de ofício, independentemente da ocorrência de
dolo do contribuinte e de quaisquer outras circunstâncias da infração
praticada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Em sua defesa, pugna a Recorrente pelo reconhecimento do crédito tributário
vindicado.
Em suma, é o relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de preliminares prejudiciais de mérito do Recurso, passo a
apreciá-las.
I- DAS PRELIMINARES
1.1) Da Decadência
Em sede de preliminar, pugna a Recorrente pelo reconhecimento de decadência do
direito do fisco de refazer a conta gráfica da Recorrente em relação aos creditamentos efetuados
entre Outubro/2005 até Outubro/2006.
Em sua defesa, defende a Recorrente que teria ocorrido a homologação
tácita/decadência para a análise do pedido de restituição formulado.
Em sede recursal, a contribuinte declara ser titular de crédito, alega, portanto, que
o fisco passaria a ter cinco anos para se manifestar sobre esse crédito, sob pena de decadência
para a glosa eventualmente í ” q h “h g ã á
á ”.
Por sua vez, o acórdão ora recorrido julgou que não teria ocorrido a decadência em
relação ao direito do fisco de ter refeito a sua escrita fiscal de Outubro/2005 a Outubro/2006,
q j PEDID S DE RESSARCIMENT PER/DC MP’ .
Pois bem.
Fl. 2898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.771 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721819/2011-36
5
É sedimentado no CARF que nos pedidos de restituição não se aplicam os prazos
decadenciais para lançamento nem o prazo de homologação de compensações.
Registra-se que no presente caso, o direito creditório vindicado não versa sobre
constituição do crédito tributário, mas a respeito da análise de direito creditório no bojo de
pedido de restituição - PER/DCOMP: nesse caso, não há que se falar nos prazos decadenciais
previstos no art. 150, caput e § 4o, e no art. 173, ambos do Código Tributário Nacional, uma vez
que tais limites temporais se aplicam exclusivamente aos casos de lançamento tributário,
procedimento que não se confunde com a análise de pedidos de restituição.
De semelhante modo, não se aplica às análises de pedidos de restituição o prazo de
homologação tácita legalmente previsto, pois como se sabe, somente, nas análises de declarações
de compensação, o Fisco estará sujeito ao prazo previsto no art. 74, § 5o da Lei da Lei no 9.430/96,
sob pena de homologação tácita.
No caso das análises de pedidos de restituição, não há que se falar em sujeição ao
prazo de homologação de compensação, uma vez que, por óbvio, restituição não se confunde com
declaração de compensação, razão pela qual não se aplica a norma inscrita no parágrafo 5o, art. 74
da Lei no. 9.430/96: o dispositivo expressamente se refere à declaração de compensação, não se
aplicando aos pedidos de restituição ou ressarcimento.
Nesse contexto, importa lembrar que não cabe ao julgador ir além do que o
legislador prescreveu. Se houvesse eventual semelhança entre os institutos da compensação e
restituição, caberia ao legislador reconhecer a semelhança e estender a aplicação do prazo de
homologação também para os casos de análises de pedidos de restituição. Não o fez, de maneira
que a este colegiado só resta decidir nos limites do que foi legislado.
Acrescente-se, ademais, que não existe semelhança entre os institutos da
restituição/ressarcimento e aquele da compensação que justifique a aplicação, por analogia, do
prazo de homologação tácita previsto no art. 74 da Lei no. 9.430/96. Explico.
Na compensação, o sujeito passivo promove o encontro de contas que caracteriza a
compensação, requerendo a sua homologação pela Administração Tributária. No caso em que o
encontro de contas não é homologado, os valores compensados são imediatamente exigidos nos
termos do artigo 74 da Lei no 9.430/1996. Tal análise do procedimento adotado pelo sujeito
passivo está, naturalmente, sujeita a prazo, uma vez que envolve a cobrança de um débito que o
interessado pretende extinguir. Logo, é de se esperar que a lei que regulamenta o pedido de
compensação também preveja um prazo para o Fisco decidir sobre o direito pleiteado – assim
como existe prazo para lançamento (decadência) ou cobrança (prescrição) de um tributo.
No caso de ressarcimento e restituição, o sujeito passivo requer que seja declarada
a existência de um crédito. Não existe procedimento anterior a ser objeto de homologação. O
indeferimento do pedido de restituição/ressarcimento, mesmo que ocorrido após o decurso do
prazo decadencial, não atinge a segurança jurídica, pois não implicará a cobrança de débitos
confessados.
Fl. 2899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.771 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721819/2011-36
6
Por todo, voto por afastar a preliminar de decadência arguida.
1.2) Da Diligência Fiscal
Pugna a Recorrente por nova diligência fiscal. Todavia, indefiro-o.
Pois como se sabe, a autoridade julgadora é livre para formar sua convicção,
podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias ou indeferir as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do direito de defesa.
Ademais, estando presentes nos autos todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, entendo a diligência como prescindível, por isso, indefiro
o pedido.
Conheço da preliminar arguida, porém, afasto-a.
II- DO MÉRITO
2- Do conceito de insumo e o RESP 1.221.170/PR
Para interpretar o conceito de insumo, entendo por bem registrar que o conceito de
insumo para fins de creditamento do PIS e da COFINS deve tomar como base a decisão proferida
no RESP 1.221.170.
É sabido que em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ ao apreciar o Resp 1.221.170
definiu, em sede de repetitivo, decidiu pela ilegalidade das instruções normativas 247 e 404,
ambas de 2002, sendo firmada a seguinte tese:
“( ) g I õ N SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item –
bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
C ”.
No resultado final do julgamento, o STJ adotou interpretação intermediária,
considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, pretendeu-se que seja considerado insumo o que for essencial ou relevante
para o processo produtivo ou à atividade principal desenvolvida pela empresa.
Vejamos excerto do voto da Ministra Assusete Magalhães:
“P ona de certeza negativa, quanto ao que seguramente se deve
x ‘ ’ PIS/C FINS -se que as
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 trazem vedações e limitações ao desconto de créditos.
Quanto às vedações, por exemplo, o art. 3o, §2o, de ambas as Leis impede o crédito
em relação aos valores de mão de obra pagos a pessoa física e aos valores de aquisição de bens e
Fl. 2900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.771 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721819/2011-36
7
serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições. Já como exemplos de limitações, o art. 3o,
§3o, das referidas Leis estabelece que o desconto de créditos aplica-se, exclusivamente, em
relação aos bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País e aos custos e
despesas pagos ou creditados a pessoas jurídicas também domicilia ó .”
R STJ q : “
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
h C ”.
O conceito de insumo também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez que, em
setembro de 2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, in verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
01/2014."
A Nota clarifica e orienta, internamente, a definição do conceito de insumos na
“ ã ” F N :
“41. C M M C
M q “ ã ” ompreensão do conceito de insumos, que se
“ ó j ã g á
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribu ”. C q ã j
é um dos instrumentos úteis para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial
perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. í “ ã ”
ã “ q ” ã
prestação do serviço. Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se
observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não
são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com a atividade
principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo."
Fl. 2901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.771 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721819/2011-36
8
Com tal nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
obste a atividade principal da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou
do serviço daí resultantes. Tal ato ainda reflete que o “teste de subtração”
fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o
item 15 da Nota PGFN:
“15. D -se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos, porém,
com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético levado a efeito por
“ ã ”
imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da realização
da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial que torne o
serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo, comprometem a
consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados direta ou indiretamente em
. É í q “ ã ” q
M M C M q .”
Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a impossibilidade da realização
da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial que torne o
serviço ou produto inútil.
Com efeito, o conceito de insumo a ser utilizado nesse voto será a sua relação
direta com o processo produtivo. Feitos os devidos comentários, passemos à análise do presente
do caso.
2.1- Das glosas
O estabelecimento matriz do autuado (LIASA) situa-se na cidade de Pirapora/MG,
onde se encontra o parque industrial que fabrica seu principal produto de venda: o silício
metálico. Suas receitas são provenientes em grande parte de vendas para o mercado externo, o
que resulta na possibilidade de acúmulo de créditos de PIS e COFINS ao longo do tempo.
Por meio da contabilidade da LIASA, pode-se constatar que os custos mais
expressivos na produção do silício são: a energia elétrica, o carvão, o quartzo e o transporte
interno e externo de materiais. O quartzo e a energia elétrica são adquiridos de fornecedores
usuais do mercado, enquanto o carvão, em sua grande maioria, é originário de produção própria
Fl. 2902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.771 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721819/2011-36
9
(em imóveis de terceiros) e os transportes de materiais que ora ocorrem dentro das filiais da
LIASA, ora dessas filiais para a matriz.
A produção de carvão basicamente tem origem nas suas unidades filiais produtoras,
que são instaladas em fazendas de terceiros, empresas produtoras de eucaliptos e outras árvores,
onde há a extração da madeira em pé comprada por meio de contratos para entrega futura. A
madeira em pé é cortada e passa por vários processos industriais até transformar-se em carvão
para posterior transferência das filiais à fábrica em Pirapora, segundo as necessidades de
produção do silício e também com base nos controles e políticas internas da empresa. Nesse
processo, além da própria LIASA, também atuam outras fornecedoras de bens e serviços: no corte,
na limpeza e no baldeio da lenha; na locação de mão de obra e de máquinas; no transporte; e em
outros serviços necessários à colocação da madeira na linha de produção do carvão e, finalmente,
na carbonização.
No presente caso, entendeu a fiscalização que apenas aqueles custos incorridos na
última etapa de industrialização de determinado produto poderiam ser enquadradas no conceito
de insumos para fins de apuração de créditos, ou seja, para a fiscalização as despesas indiretas e
mediatas não se enquadram no conceito de insumo nos termos da legislação do PIS /Pasep e
COFINS.
Ratificando o entendimento da fiscalização, o julgador de piso entendeu que
tratando- j í q ã “ í á ”
dispêndios com bens e serviços incorridos no beneficiamento da madeira com o fim de
transformá-la nos redutores consumidos na reação de redução não são passíveis de gerar créditos
da não cumulatividade das Contribuições para o PIS/Pasep e da COFINS, vez que tais gastos se
referem a uma etapa prévia ao processo produtivo. São dispêndios visando à obtenção de cavacos
e carvão vegetal, com relação apenas indireta com o produto industrializado, ou seja, insumo do
insumo.
À vista do entendimento acima, manteve-se as seguintes glosas:
(i) bens e serviços utilizados como insumo: dizem respeito à aquisição de madeira
em pé e serviços de produção do carvão vegetal;
(ii) fretes de insumos: são 2 tipos:

(ii.1) frete interno (baldeio de lenhas e toras de madeira) e;

(ii.2) frete entre estabelecimentos da Recorrente (transporte de

carvão vegetal, do cavaco e da lenhas de filiais para a matriz).
(iii) Dos gastos com serviços de baldeio e locação de mão de obra nas unidades de
carbonização;
(iv) Bens adquiridos de pessoa física;
(v) Despesas com Energia elétrica;
Fl. 2903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.771 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721819/2011-36
10
(vi) Despesas com Exaustão; e
(vii) Contabilização de valores como base de cálculo do Bill of Lading - Exportações.
2.1.1- BENS e SERVIÇOS utilizados como insumos
Com relação às glosas com gastos com bens e serviços destinados à transformação
das florestas em pé em redutores que alimentarão o forno elétrico a arco voltaico para a
liberação do silício metálico por meio da reação de redução em minérios com sílica (conforme
Laudos Técnicos acostados aos autos pelo impugnante às f. 2574-2599), no meu entender, tratam-
se de bens e serviços imprescindíveis para o processo produtivo destinado à obtenção do (silício
metálico).
Sendo assim, reverto tais glosas.
Pois no que se refere à possibilidade de apuração de créditos das contribuições na
modalidade aquisição de insumos em relação a dispêndios necessários à produção de um bem-
insumo utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros
(insumo do insumo), entendo que, salvo melhor juízo, que uma das principais novidades
plasmadas na decisão do Resp 1.221.170/PR, foi a extensão do conceito de insumos a todo o
processo de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros.
Assim, tomando-se como referência o processo de produção como um todo, é
inexorável que a permissão de creditamento pode alcançar todo o processo de cada pessoa
jurídica a enquadrar a confecção do bem-insumo utilizado na produção de bem destinado à venda
ou na prestação de serviço a terceiros, beneficiando, inclusive, aquelas que produzem os próprios
insumos (verticalização econômica), tal como ocorre no presente caso.
Isso porque o insumo do insumo constitui "elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço", cumprindo o critério da essencialidade para
enquadramento no conceito de insumo.
2.1.2- Dos Fretes
Foram glosados 2 tipos fretes de insumos: (1) frete interno (baldeio de lenhas e
toras de madeira) e; (2) frete entre estabelecimentos da Recorrente (transporte de carvão
vegetal, do cavaco e da lenhas de filiais para a matriz).
A Recorrente aduz que, na condição de insumos básicos, precisa fazer o baldeio de
lenhas e toras de madeira em grandes quantidades e, assim, necessita movimentá-los entre suas
filiais, bem como, movimentar insumos ou de mercadorias acabadas dentro do mesmo
estabelecimento.
No que se refere aos fretes, defende a contribuinte o seu direito de apropriação de
créditos de PIS e Cofins sobre despesas com fretes (inciso IX do artigo 3° e inciso II do artigo 15 da
Lei n° 10.833/2003).
Entendo assistir razão a Recorrente.
Fl. 2904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.771 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721819/2011-36
11
Aqui entendo que a Recorrente, para consecução do objeto social da empresa, que
o pleito merece ser analisado à luz da pacificada tese no STJ, a qual previu que o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-
se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
h C ”.
Como se verifica, o pleito da Contribuinte trata-se de operação diretamente
vinculada ao seu processo produtivo, daí, em observância ao binômio da relevância e
essencialidade firmados no REsp 1.221.170/PR, por isso, divirjo da decisão de piso e voto pela
reversão das seguintes glosas:
(1) frete interno (baldeio de lenhas e toras de madeira); e
(2) frete de insumos e produtos intermediários (transporte de carvão vegetal, do
cavaco e das lenhas de filiais para a matriz).
Portanto, voto por dar parcial provimento ao recurso para reverter as glosas com
respectivos fretes.
2.1.3- Despesas com serviços de baldeio e locação de mão de obra nas unidades de carbonização

Do acórdão recorrido se extrai que houve a glosa de créditos decorrentes de
despesas com locação de mão de obra e com despesas com serviços de baldeio na unidade de
carbonização.

Registra-se que fiscalização entendeu que os serviços não eram prestados dentro da
usina, dado que se davam nas unidades de carbonização. E, embora, tenham os serviços relação
direta com a produção de carvão, cavacos e lenhas, a autoridade fiscal entendeu que não
estavam, diretamente, envolvidos na produção do silício metálico, objetivo fim da Recorrente.

Primeiro, por ausência de provas quanto à relevância e a essencialidade com as
despesas com locação de mão de obra, mantenho hígidas as glosas.

Todavia, no que se refere aos serviços de baldeio, para a obtenção do silício através
do processo de redução carbotérmica do quartzo (dióxido de silício), faz-se uso dos insumos
básicos, quartzo, carbono em forma de carvão vegetal ou mineral, lascas de madeira, e energia
elétrica.

Por isso, neste tópico recursal, entendo que não há como manter a glosa,
merecendo ela ser revertida, por que, a meu ver, as atividades desenvolvidas nas unidades de
carbonização são etapas indissociáveis (essenciais e relevantes) do processo produtivo da
Recorrente nos termos do decidido no Resp 1.221.170/PR.

Por isso, voto por reverter as glosas com serviços de baldeio.
2.1.4- Das glosas não impugnadas
Para fins de evitar eventuais alegações de omissões, registra-se que quanto às
glosas: (iv) Bens adquiridos de pessoa física; (v) Despesas com Energia elétrica; (vi) Despesas com
Fl. 2905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.771 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721819/2011-36
12
Exaustão; e (vii) Contabilização de valores como base de cálculo do Bill of Lading – Exportações,
“ ” R -se de matérias não foram impugnadas em
sede de Manifestação de Inconformidade, opera-se aqui, portanto, a sua preclusão consumativa,
não podendo elas serem conhecidas.
2.2- Da Multa de Ofício e outras penalidades
Insurge-se a Recorrente sobre a imputação da Multa de ofício e outras penalidades
(juros sobre a multa de ofício).
A multa de ofício por falta ou insuficiência de recolhimento, aplicada em razão da
diferença de imposto ou contribuição pago a menor ou não recolhido e apurada em procedimento
fiscalizatório de ofício, possui como fundamento legal o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
Sendo assim, não assiste melhor sorte a Recorrente, pois a imputação da multa de
ofício se deu com base no artigo 44, da Lei 9.430/96, não havendo o que se falar em ilegalidade.
E no que se refere a incidência dos juros sobre a multa de ofício, adianto-me que o
tema não merece maiores digressões, diante da edição da recente Súmula deste CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Esp
ecial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.

Por sua vez, quanto a alegação de que o percentual da multa em questão
extrapolaria os limites da razoabilidade e da proporcionalidade e em afronta ao princípio
constitucional do não confisco, cumpre repisar que não cabe a este órgão administrativo a análise
da constitucionalidade dos atos normativos, em observância à Súmula 2 do CARF:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Outrossim, quanto a multa de mora, registra-se que esta decorre do simples fato de
a extinção de débito ser feita a destempo, como se sabe, a origem dessa multa vem desde a
edição da Medida Provisória no 135, de 2003, convertida na Lei no 10.833/2003, não havendo o
que se falar em ilegalidade.
Por todo exposto, voto por afastar as preliminares arguidas no presente Recurso, e
no seu mérito, dar-lhe parcial provimento para reverter as seguintes glosas:
Fl. 2906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.771 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721819/2011-36
13
(1) bens e serviços utilizados como insumos;
(2) frete interno (baldeio de lenhas e toras de madeira);
(3) frete de insumos e produtos intermediários (transporte de carvão vegetal, do
cavaco e das lenhas de filiais para a matriz) e
(4) serviços de baldeio na unidade de carbonização.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 2907
DF CARF MF
Original